Tribunal: TJMT
Processo: 1018207-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018207-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), JOHNN DA SILVA GERALDO - CPF: 021.410.991-70 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JOHNN DA SILVA GERALDO - CPF: 021.410.991-70 (PACIENTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MESQUITA - CPF: 007.630.731-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA - CPF: 688.733.601-49 (VÍTIMA), VICTOR HUGO DE SOUZA COENGA - CPF: 069.495.731-38 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART.
121,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II (DUAS VEZES), ART. 299,
CAPUT
, E ART. 304, TODOS DO CP E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.o 10.826/2003 –
VENTILADO EXCESSO DE PRAZO A DESLEGITIMAR A MEDIDA EXTREMA – INSUBSISTÊNCIA –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INSTRUMENTAL DA RAZOABILIDADE – LEITURA ELÁSTICA DOS PRAZOS LEGAIS – AUTOS PRINCIPAIS PROCESSADOS COM REGULARIDADE –
SENTENÇA DO JÚRI ANULADA – PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PECULIARIDADES DO CASO
–

ESTADO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19

– REAVALIAÇÃO DO CLAUSTRO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM À LUZ DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O excesso de prazo na custódia deve ser aferido de acordo com o princípio da razoabilidade e inexiste quando ausentes indicativos de que o pretenso elastério seja injustificado ou decorra da desídia da autoridade apontada como coatora na condução da marcha processual,
mormente ao se ter em vista as peculiaridades do caso em concreto e o atual estado excepcionalíssimo vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

2.

Se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível, em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária e quando se está a tratar de crime hediondo em concurso material com outros delitos, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Jhonn da Silva Geraldo
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos versados no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), art. 299,
caput
, e art. 304, todos do CP e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003.

Em síntese, o impetrante
afirma que, na presente hipótese, há excesso de prazo para a formação da culpa, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário. Assevera, nessa linha, que o beneficiário está segregado cautelarmente desde
31.07.2016
(portanto, há mais de 04 anos), em evidente cumprimento antecipado de pena,
tendo em vista que esta Corte de Justiça anulou o Júri anteriormente realizado e até o momento não houve novo julgamento.

Acresce, na espécie, que
“o novo júri já foi redesignado para o dia 15/05/2020, onde não ocorreu devido a Pandemia, sendo redesignado para o dia 30/07/2020, onde também não ocorreu pelo mesmo motivo já citado”
(id. 55509975,
sic
).

Assim, à luz do princípio da duração razoável do processo e da homogeneidade,
almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva,
sem prejuízo da imposição das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)
. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 57404462).

Informes devidamente subscritos (id. 58185984 e 58185985).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 59164953).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Com efeito, impende consignar que a concessão da ordem, em razão da configuração de
excesso de prazo
, constitui medida excepcional, tão só admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação (conduta dos litigantes); resulte da inércia do próprio aparato judicial; ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade (
v.g.,
em face da relevância dos interesses envolvidos),
standards
contemplados pela
Corte Europeia de Direitos Humanos,
no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da
Constituição Federal).

Nota-se, pois, que a orientação jurisprudencial dominante firma que os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem a regras puramente aritméticas, de sorte que a demora no curso processual pode encontrar justificativas em face das peculiaridades do caso concreto, mormente à luz da complexidade da temática.

Analisando o caderno processual, vê-se que o paciente foi preso em flagrante em
31.07.2016
, com posterior conversão em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art.
121,
caput
, c/c art. 14, inciso II (duas vezes), art. 299,
caput
, e art. 304, todos do CP e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003.

Na espécie, nota-se que, após a anulação do Júri por esta Corte de Justiça em
16.10.2019
, a nova sessão de julgamento foi designada para a data de
15.04.2020
, e, posteriormente, para
30.06.2020
, ambas suspensas em razão do quanto determinado pela Portaria-Conjunta no 249 de 18 de março de 2020, que dispôs sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (id. 55509986, pp. 78).

Ainda, à luz do extrato processual de id. 55509986, verifica-se que o processo passou a tramitar virtualmente em
09.06.2020
, sendo ponderado, na data de
28.08.2020
, que
“(...) o julgamento do acusado não se realizou em virtude do decreto de fechamento das portas dos Fóruns das comarcas do Estado de Mato Grosso e instituição do regime obrigatório de teletrabalho, em decorrência das medidas de prevenção no contágio pelo COVID-19. Por fim, cabe acentuar que por se tratar de caso fortuito, o adiamento do julgamento não configura excesso de prazo (...) uma vez autorizada à retomada dos julgamentos pelo Tribunal do Júri, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, retornem aos autos conclusos para designação da data de julgamento (...)”
(
sic
).

Assim, tem-se que a marcha processual apresenta curso regular, não se verificando, pois, desídia do magistrado condutor do feito, sobretudo ao se ter em vista
a suspensão das Sessões de Julgamento pelo Tribunal do Júri
em razão do estado excepcionalíssimo vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

Em caso semelhante, estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça que
“(...) a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. No caso em exame, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior (‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’), depreende-se que, considerada a pena em abstrato do crime pelo qual o agravante foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a anulação da sentença (29/10/2019) e a presente data, além da excepcional situação de pandemia, inexiste a ocorrência de excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar, inclusive porque já foi recomendado ao Juízo de origem seja dada estrita preferência ao presente caso na designação de nova data para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (...)”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no HC 587.992/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020).

Logo,
nesta abreviada cognição
, não se identifica desídia na prestação jurisdicional hábil a configurar o constrangimento ilegal aventado, não se perdendo de vista, ainda, o disposto na Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal”
.

A propósito, é sabido que, na atual sistemática, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma dissociada, senão agrupadas, de sorte que, em havendo excesso em determinada fase, compensa-se a demora nas ulteriores.

Seja como for, convém anotar que o magistrado de origem, nas pontuadas redesignações, reavaliou a segregação cautelar imposta ao paciente (observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP), mantendo-a
pela inalteração fática e dos fundamentos lançados quando da imposição da custódia, a saber pela necessidade
de
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
(art. 312 do CPP), à conta da reiteração delitiva do beneficiário.

Demais disso, calha rememorar que a tese em debate já foi devidamente analisada em
06.05.2020
, no bojo do
Habeas Corpus
de no 1004683-85.2020.8.11.0000, de minha relatoria, em que, à unanimidade, esta Câmara Criminal denegou a ordem, por não vislumbrar eventual excesso de prazo na custódia cautelar, sobretudo porque se avizinhava o novo julgamento pelo Tribunal do Júri – que, à evidência, apenas não se realizou à vista das
medidas temporárias de prevenção à COVID-19.

Por derradeiro, no que tange à aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível, em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária e quando se está a tratar de crime hediondo em concurso material com outros delitos, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020